Tribunal: TJSP
Processo: 1014722-72.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenizatória. Compra e venda de veículo, com permuta de automóveis. Réus que não adimpliram as obrigações contratuais referentes à transferência administrativa do veículo e quitação do financiamento a ele atrelado. Sentença de parcial procedência. Irresignação recursal do autor que se cinge à omissão quanto ao pagamento e transferência de pontuação das multas decorrentes

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenizatória. Compra e venda de veículo, com permuta de automóveis. Réus que não adimpliram as obrigações contratuais referentes à transferência administrativa do veículo e quitação do financiamento a ele atrelado. Sentença de parcial procedência. Irresignação recursal do autor que se cinge à omissão quanto ao pagamento e transferência de pontuação das multas decorrentes de infrações praticadas após a alienação do veículo, bem como quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral. Acolhimento. Determinação de expedição de ofício, na origem, à autoridade de trânsito, para que proceda à imediata transferência administrativa do bem, bem como da pontuação relativa às infrações de trânsito praticadas após a data da alienação. Medida que se revela mais apta à prestação jurisdicional, mercê da recalcitrância dos réus em tomar as providências necessárias à transferência administrativa do bem. Transferência de pontuação, ademais, que depende de intervenção judicial. Condenação dos réus, outrossim, ao pagamento de eventuais multas em aberto, constantes do prontuário do autor.

Danos morais. Caracterização. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00. Montante compatível com a situação versada nos autos. Sentença reformada. Recurso provido.